Tribunal: TJPA
Processo: 0001710-29.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001710-29.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDSON CARLOS CASSIMIRO JUNIOR, C M DE OLIVEIRA CASSIMIRO, CELLY MARIA DE OLIVEIRA CASSIMIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001710-29.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

APELADO: EDSON CARLOS CASSIMIRO JUNIOR

APELADO: C M DE OLIVEIRA CASSIMIRO

APELADO: CELLY MARIA DE OLIVEIRA CASSIMIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO, DEIXOU DE SE MANIFESTAR NO FEITO NO SENTIDO DE PROMOVER O QUE LHE CABIA PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001710-29.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

APELADO: EDSON CARLOS CASSIMIRO JUNIOR

APELADO: C M DE OLIVEIRA CASSIMIRO

APELADO: CELLY MARIA DE OLIVEIRA CASSIMIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença do juízo da 2a Vara cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação monitória ajuizada em face de EDSON CARLOS CASSIMIRO JUNIOR, C M DE OLIVEIRA CASSIMIRO e CELLY MARIA DE OLIVEIRA CASSIMIRO.

Houve despacho - id 13086879 - Pág. 1 -deferindo liminarmente o pagamento de R$ 251.778,23 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos) e abriu-se prazo para oferecimento de embargos monitórios.

Conta certidão negativa de citação do oficial de justiça - id n.13086882 - Pág. 13

Sobreveio a intimação da parte requerente - id n 13086882 - Pág. 14

O autor informou novo endereço par citação - id n. 13086882 - Pág. 17/18

Em seguida, consta nova determinação de citação - id n. 13086883 - Pág. 5

Houve a juntada do comprovante de pagamento de custas - id n. 13086883 - Pág. 9

A parte autora requereu expedição de ofícios ao Bacenjud e Renajud - id n. 13086883 - Pág. 12

Conta em seguida novo mandado de citação -id n. 13086887 - Pág. 5

Fora apresentada certidão negativa de citação - do oficial de justiça - id n 13086887 - Pág. 12

Conta intimação da parte autora para manifestação sobre certidão negativa de citação- id n 13086888 - Pág. 1

O banco autor requereu que fossem expedidos ofícios para concessionárias de energia elétrica, telefonia e distribuição de água a fim de que informem o endereço em nome dos réus. (id n. 13086888 - Pág. 4)

Referido pedido foi deferido para oficiar as concessionárias de energia elétrica, telefonia e distribuição de água - id n. 13086888 - Pág. 13

Consta comprovante de pagamento de custas - id n. 3086888 - Pág. 16

Nova determinação para recolher novas despesas complementares - id n. 3086890 - Pág. 3

Foi apresentado o demonstrativo de custas pagas - id n. 13086890 - Pág. 12

Consta resposta ao ofício por parte da rede de energia elétrica - - id n. 13086893 - Pág. 9

Resposta do ofício por parte da COSANPA- id n. 13086893 - Pág. 20

Resposta do ofício pela empresa de telefonia Oi - id .13086894 - Pág. 2

Houve intimação da parte autora para que se manifestasse sobre documentos e certidão -id n. 13086894 - Pág. 7

Certidão informando que não houve manifestação da parte autora - 13086894 - Pág. 9

Segue despacho determinando a intimação da parte através do advogado - id n. 13086894 - Pág. 12

Consta certidão informando que a parte autora não se manifestou apesar de ter sido intimada - id n. 13086894 - Pág. 19.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e VI do CPC

Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação aduzindo que as decisões judiciais não podem surpreender a parte, Disse que sempre se manifestou nos autos, tendo cumprido as diligências determinadas pelo juízo . Disse que nunca houve desídia de sua parte, tendo sido extinto o feito sumariamente e erroneamente.

Disse que a falta de pagamento de guia de oficial de justiça importaria na extinção do feito com base no abandono de causa, que necessita de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. Requereu a reforma da sentença

É o relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001710-29.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

APELADO: EDSON CARLOS CASSIMIRO JUNIOR

APELADO: C M DE OLIVEIRA CASSIMIRO

APELADO: CELLY MARIA DE OLIVEIRA CASSIMIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o juízo singular ter determinado a manifestação da parte autora sobre OS DOCUMENTOS DE FLS. 113/137 (id n. 13086894 - Pág. 7), de acordo com certidão de id n. 13086894 - Pág. 9. E ainda, posteriormente houve nova intimação para a mesma finalidade , conforme consta no id n. 13086894 - Pág. 12, tendo novamente o autor deixado transcorrer in albis o prazo sem manifestação, conforme consta no d n. 13086894 - Pág. 19.

Verifica-se, in casu, que o autor deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação.

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor sobre o resultado negativo da citação, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023